Tribunal: STF
Processo: ARE 1509873
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. O Ministro Cristiano Zanin submeteu os autos a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo:



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas – TJAM, cuja ementa segue transcrita:  



    APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL. ILEGALIDADE DA COBRANÇA POR AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. ADI 5.469. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO AOS ASSOCIADOS DA ABRADIMEX. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Malgrado as decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade produzam efeitos, em regra, a partir da publicação da ata de julgamento do mérito, o STF possui discricionariedade para fixar referencial temporal distinto, nos termos do art. 27 da Lei n° 9.868/1999; 2. A ADI 5.469 utilizou a data de conclusão do julgamento como marco para definir quais seriam as "ações judiciais em curso" referidas na ementa, no intuito de se manter a ratio da decisão proferida; 3. A exclusão dos associados da ABRADIMEX da modulação dos efeitos da ADI 5.469 foi afastada expressamente em sede de Agravo Regimental, julgado pelo STF; 4. RECURSO DO ESTADO DO AMAZONAS CONHECIDO E PROVIDO; RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E DESPROVIDO (doc. 34, p. 1).



    O presente recurso foi distribuído para a minha relatoria em 2/9/2024 (doc. 131).



    As recorrentes, por meio da Petição 112.311/2024 – STF, requerem que seja reconhecida a prevenção do Ministro André Mendonça, Relator da Reclamação 68.536/SP, sob o argumento de que:



    [o] equívoco do TJAM, devidamente exposto no Recurso Extraordinário e, posteriormente, no respectivo Agravo, consiste no fato incontroverso de que as ora recorrentes são empresas associadas à Associação Brasileira dos Distribuidores de Medicamentos Especializados, Excepcionais e Hospitalares – ABRADIMEX, a qual propôs, em 15.12.2015, a ADIn n° 5.439, cuja finalidade era precisamente o reconhecimento da inconstitucionalidade do ICMS-Difal (e-STJ fls. 455–525, constante na peça nº 26). 



    A ADIn da ABRADIMEX, embora tenha sido julgada prejudicada (e-STJ fls. 526-542, constante na peça nº 26) foi proposta antes, inclusive, do ajuizamento da ADIn nº 5.469, de modo que não há justificativa para que as ora recorrentes tenham sido excluídas da exceção estipulada na modulação de efeitos. 



    Essa discussão, de grande relevância e impacto na esfera de direitos dos associados da ABRADIMEX, foi, anteriormente, trazida a esse E. Tribunal, por meio da Reclamação nº 68536, proposta em 24.5.2024 e distribuída à relatoria do Exmo. Ministro André Mendonça (doc. 1). 



    Muito embora a ação tenha sido, inicialmente, indeferida, foi interposto Agravo Interno, no dia 28.6.2024, o qual ainda não foi objeto de deliberação pela C. Segunda Turma (docs. 2 a 4). 



    Nesse contexto, considerando que a decisão a ser proferida na Reclamação é prejudicial à dos presentes autos, na medida em que terá efeitos sobre todos os processos em que a matéria é discutida pelas ora recorrentes, requer-se seja reconhecida a prevenção do Exmo. Ministro André Mendonça, para a relatoria do presente recurso (doc. 134, p. 2).



    Conforme determina o art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “[a] distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”. 



    Posto isso, encaminhem-se os autos à Presidência do Supremo Tribunal Federal para apreciar eventual prevenção do Ministro André Mendonça.”



    2. A Coordenadoria de Recebimento e Admissibilidade Recursal da Secretaria de Gestão de Precedentes prestou os seguintes esclarecimentos:



    “1. Em cumprimento ao despacho de Vossa Excelência (e-Doc. 145 - id: 7ec2c570), informamos que, em 02.09.2024, o presente recurso extraordinário foi distribuído livremente ao Ministro Cristiano Zanin, conforme Certidão de Distribuição (e-Doc. 131 – id: 6b810c97). 



    2. Após a distribuição, o Ministro Relator determinou o encaminhamento dos autos à Presidência (e-Doc. 144 - id: 4df7b444), para que apreciasse a existência de eventual prevenção ao Ministro André Mendonça, tendo como processo justificador a Reclamação 68.536. Antes de decidir, Vossa Excelência solicitou informações sobre o critério de distribuição empregado. 



    3. Diante do exposto, esclarecemos que, por ocasião da análise de prevenção do ARE 1.509.873 por esta Coordenadoria, não foram identificadas pelo sistema STF-Digital numerações de origens coincidentes com as de outras ações em tramitação ou que já tenham tramitado nesta Corte. Ademais, não obstante tenha sido observada a coincidência de partes entre ações em comento, salvo melhor juízo, não foram identificadas identidade de fatos e datas que justificassem objetivamente a vinculação dos processos. 



    4. Por fim, cumpre destacar que a análise de prevenção realizada pela Gerência de Recebimento e Distribuição de Recursos utilizou como suporte legal as disposições previstas no art. 69, caput, do RISTF, c/c art. 6º da Resolução STF 706/2020” 



    3. Passo à análise do feito. 



    4. A parte recorrente sustenta, em síntese, que deve ser observada a prevenção do Min. André Mendonça, relator da Rcl 68.536. Isso porque tal reclamação traz à apreciação desta Corte questão de “grande relevância e impacto na esfera de direitos dos associados da ABRADIMEX”, ora recorrentes.



    5. Sem desmerecer os argumentos apresentados pela parte recorrente, não é caso de redistribuição. 



    6. De fato, o art. 69 do RISTF enuncia que “[a] distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”. 



    7. No entanto, conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria Judiciária, a análise objetiva dos autos não permite concluir pela existência de conexão entre o presente recurso extraordinário e a Rcl 68.536, Rel. Min. André Mendonça. Isso, notadamente, porque não há coincidência de origens que justifique a reunião dos processos. 



    8. O presente recurso extraordinário com agravo tem por objeto acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas nos autos da apelação cível nº 0620371-13.2021.8.04.0001. Já a Rcl 68.536 foi ajuizada para questionar acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (13ª Câmara de Direito Público e Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) nos autos de mandado de segurança impetrado contra o Estado de São Paulo. 



    9. Nessas condições, tendo em vista os critérios objetivos de organização interna dos trabalhos desta Corte, tenho por correta a livre distribuição do feito, nos termos do art. 66 do RISTF:



    “Art. 66. A distribuição será feita por sorteio ou prevenção, mediante sistema informatizado, acionado automaticamente, em cada classe de processo.”



    10. Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao gabinete do Ministro Cristiano Zanin. 



    Publique-se.



Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente